Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007609-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA FONSECA E GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: ANA ANGELICA DE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE CAHALI, CAROLINA EICHEMBERGER RIUS DO PRADO OLIVEIRA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara de Sucessões da Comarca de Salvador que declinou de sua competência para a Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos de inventário dos bens deixados por Agnelo Martins Gomes, falecido em 21 de dezembro de 2022. O feito, inicialmente ajuizado perante o TJSP, foi remetido a Salvador por decisão daquele Tribunal, que considerou o último domicílio do falecido e a preponderância de bens na capital baiana. A decisão agravada contrariou esse entendimento ao considerar majoritária a localização dos bens em Teixeira de Freitas.

II. Questão em discussão

Discute-se se é válida a decisão que, após redistribuição determinada por outro tribunal e após fixação da competência com base no domicílio do falecido e localização dos bens, reabre a discussão sobre o foro competente com base em eventual modificação posterior de circunstâncias fáticas.

III. Razões de decidir

A competência deve ser fixada no momento do ajuizamento da ação, conforme o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.

A decisão agravada afronta o princípio da perpetuação da jurisdição, bem como decisão judicial anterior transitada em julgado proferida pelo TJSP.

A mudança de postura da parte agravada quanto ao foro competente compromete a boa-fé processual, além de indicar tentativa de manipulação da jurisdição.

Verificado risco de nulidade, retrabalho e tumulto processual com a remessa dos autos a outra comarca, sem respaldo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A competência territorial para processamento de inventário fixa-se no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes modificações posteriores no estado de fato, salvo exceções legais. 2. É inválida decisão que desconsidera fixação anterior de competência territorial por outro tribunal, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8007609-09.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como agravante
CARLA FONSECA E GOMES e CLEBER FONSECA E GOMES
e
, como parte agravada,

ANA

ANGÉLICA DE ARAÚJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça